Tribunal: STF
Processo: RE 1482980
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOTÁRIOS. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO TIVEREM SIDO ALCANÇADOS ANTES DA EC Nº 20, DE 1998. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 8.935/1994. PAGAMENTO DE TAXA DE APOSENTAÇÃO AO TESOURO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO EXPRESSA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. INVALIDEZ COMPROVADA PELA DOENÇA INCURÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVENTOS INTEGRAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    - Com o advento da Lei Federal nº 8.935/1994, os notários, oficiais de registro, escrivães, escreventes e demais auxiliares foram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, pelo qual devem ser aposentados. 



    - O art. 51, da Lei Federal nº 8.935/1994, entretanto, assegurou aos notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, o direito à percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que mantidas as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.



    - No ano de 1995, o Ministério da Previdência editou a Portaria nº 2.701, ficando assentado que o serventuário titular de serventia extrajudicial admitido até 20/11/1994 e que não fizesse a opção para o regime geral, continuaria vinculado à legislação previdenciária que anteriormente o regia. Já o serventuário que foi admitido a partir de 21/11/1994 seria segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.



    - No nosso Estado da Paraíba, a Lei nº 6.402/1996 garantiu ao notário, registrador e escrevente, quando da aposentadoria, o direito a percepção de proventos, desde que, opcionalmente, mantivessem as contribuições pela Taxa de Aposentadoria mediante a Guia de Contribuição para a Aposentadoria (GCA). Essa taxa foi instituída pelo Decreto lei nº 789, de 28/01/1946, sendo os proventos custeados pelo Tesouro do Estado, segundo a Lei Estadual nº 8.731/2008.



    - Com base no arcabouço probatório encartado aos autos, o autor/recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, uma vez que possui doença incurável, contribuiu com a taxa de aposentadoria diretamente ao tesouro do Estado, conforme extrato emitido pela Secretaria da Receita e comprovantes de pagamento, como também não optou pelo regime geral.



    - Para que se reconheça o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. In casu, concebe-se que a situação dos autos, por si só, não gera abalo moral, de forma que deveria o autor comprovar reais danos ocasionados pela não concessão de aposentadoria na via administrativa, o que não ocorreu.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 40, caput, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de aposentadoria pelo regime próprio aos notários após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Aponta a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 6.402, de 1996, com a redação da Lei estadual nº 8.731, de 2008, a qual teria instituído “exceção ao regime próprio dos servidores públicos para abranger os notários”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal aponta no sentido da impossibilidade de aposentadoria dos notários pelo regime próprio dos servidores públicos, salvo aqueles que já tivessem alcançado as condições necessárias para a inatividade quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    5. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 98 DA LEI 3.150/2005, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 24, XII; 40, § 13; E 201, CAPUT, DA CF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição da República, não se aplica aos auxiliares da justiça, servidores públicos lato sensu, por não serem detentores de cargo público efetivo, resguardado o direito dos notários e registradores que tenham reunido os requisitos necessários à aposentadoria em momento anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 20/1998. Precedentes. 



    II - O ato normativo questionado, ao incluir os notários e oficiais de registro do Estado do Mato Grosso do Sul no Regime Próprio de Previdência Social do Estado – MSPREV, além de violar frontalmente o disposto no art. 40, § 13, da Carta Magna, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, extrapolou a competência concorrente para legislar sobre matéria de previdência social, afrontando também o art. 24, XII e § 1°, da Constituição Federal.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 98 da Lei 3.150/2005, do Estado de Mato Grosso do Sul.”



    (ADI nº 5.556/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 904.264-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).



    6. No caso dos autos, como informado pelo próprio autor na inicial, a admissão ocorreu em 1984, logo não tinha o recorrido alcançado, em 1998, os requisitos necessários à aposentadoria, pelo que não faz jus à regência pelo regime próprio dos servidores.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, restabelecendo a sentença (e-doc. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator